Tribunal: TJDFT
Processo: 0739319-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0739319-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELSON SILVA DE SOUZA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA RECORRIDO: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente, embora intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência (ID 63038298). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital